Tribunal: STF
Processo: ARE 1369707
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMENTA: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Nulidade decorrente de violação ao princípio do promotor natural. Inadmissibilidade. Propositura dessa ação pelo Procurador-Geral de Justiça dado, à época, entender-se dever ser observada competência em decorrência de foro por prerrogativa de função. Ministério Público que é uno, indivisível. Daí serem reciprocamente substituíveis os respectivos membros. Inadequação da via eleita. Inocorrência. Descrição na petição inicial da prática, em tese, de atos de improbidade administrativa. Aplicação dos artigos 2º e 3º da Lei 8.429/1992. Prescrição. Não verificação. Teoria da ‘actio nata’. A contagem do termo inicial do lapso prescricional para a propositura da ação de improbidade começa a fluir da ciência inequívoca pelo titular da ação em relação à prática da conduta. Decisão agravada mantida. Recurso improvido, portanto” (fl. 2, vol. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 6).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 5º, o inc. I do art. 22 e a al. d do inc. III do § 1º do art. 61 da Constituição da República ao argumento de que, “sendo incompetente o Tribunal de Justiça para ação civil, em competência originária, por ausência de prerrogativa de foro, e sendo reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 116, inciso V, da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, não poderia o Procurador Geral de Justiça subscrever a petição inicial por falta de legitimidade ad processum para a propositura de ação civil pública contra membro do Ministério Público” (fls. 11-12, vol. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ser incabível o recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fl. 1, vol. 12).



    Sustenta que, “ao contrário do que se tem da decisão que negou trânsito ao Recurso Extraordinário, no mérito a decisão resolveu por dar como válida a lei complementar estadual - LC 734/93 -, em detrimento da Constituição Federal” (fl. 13, vol. 14).



    Afirma que “referido normativo estadual, reconhecido como válido, ofende a Constituição Federal ao admitir que no Estado de São Paulo a lei reguladora da instituição Ministério Público contrariasse o modelo federal trazido pela lei federal 8.625/93, o que implica em ofensa ao disposto no art. 61, § 1°, II, ‘d’ da Constituição Federal” (fl. 13, vol. 14).



    Argumenta que “o princípio do Promotor Natural, segundo motivo, foi igualmente violado e assim ocorreu quando a norma estadual se apartou do modelo estabelecido pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, ampliando o rol de autoridades descritas no art. 29, VIII, da referida norma, sendo falácia o argumento de que o Procurador Geral de Justiça deve ser o Promotor Natural desses casos do artigo 116, V, da Lei Complementar 734/93” (fl. 15, vol. 14).



    Pede “seja o presente recurso recebido, conhecido e provido, para o efeito de ser anulada a r. decisão agravada, por ausência de fundamentação e de enfrentamento dos argumentos de sustento do Recurso Extraordinário, ou reformada determinando-se seja admitido o Recurso Extraordinário tirado da decisão que não reconheceu a ilegitimidade ad processum do Procurador Geral de Justiça e a nulidade do processo por ausência de pressuposto de validade” (fl. 17, vol. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE n. 655.309-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2012). 



    6.  A alegação de contrariedade ao inc. I do art. 22 e à al. d do inc. III do § 1º do art. 61 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    7. Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu: 



    “A propósito, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público contra essa agravante e demais pessoas qualificadas nos autos. Por sinal, mediante a respeitável decisão agravada (folhas 157 a 172), a MM. Juíza recebera a petição inicial e determinara fossem elas citadas. (…) Registra-se, ainda, que essa ação fora promovida pelo Procurador-Geral de Justiça e distribuída ao Órgão Especial deste Tribunal dado um dos interessados ser promotor de Justiça. Houve determinação para a notificação das pessoas apontadas na petição inicial a fim de que se manifestassem. Porém, antes do recebimento dessa petição, o eminente desembargador Ferreira Rodrigues, mediante decisão monocrática, considerou que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘não há prerrogativa de foro nas ações de improbidade administrativa, ainda que pleiteada a aplicação de sanção de perda da função pública a agente político detentor de foro privilegiado em ação penal’, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos para processamento e julgamento em uma das Varas da Fazenda Pública. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça mantivera essa decisão (Recurso Especial 1.576.596/SP, relatora a ministra Assusete Magalhães, julgamento em 19 de maio de 2017). (…) Porém, se, por um lado, houvera o reconhecimento de que não há atribuição exclusiva do Procurador-Geral de Justiça para a propositura de ação civil pública referente a ato de improbidade administrativa, de outro, é presente inexistir nulidade decorrente de violação ao princípio do promotor natural. Com efeito, a determinação de remessa dos autos do processo ao primeiro grau de jurisdição decorrera da modificação de posicionamento pelo Superior Tribunal de Justiça acerca das hipóteses em que cabíveis a aplicação do foro privilegiado por prerrogativa de função. Logo, e como bem observado pela digna juíza da causa, ‘(...) a ação tramitava no Tribunal de Justiça (competência originária), sendo que apenas em 29/08/2014 houve o reconhecimento da incompetência da Corte (fls. 2185/2193), decisão confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2018, com a determinação de redistribuição do feito a este juízo de primeiro grau. Somente a partir da redistribuição, houve a cessação da atribuição do Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça, devendo, portanto, se regularizada a atuação a partir de então.’ A bem ver, ainda, é presente haver a Constituição da República, no respectivo artigo 5º, LIII, , vedado a designação de ‘acusador de exceção’, o qual fosse nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo aos critérios legais pertinentes1. Não é a hipótese ora sob reexame. Além disso, é de relevo ser o Ministério Público instituição una e indivisível. Logo, cada um dos membros representa-a como um todo. E, porquanto reciprocamente substituíveis, inexiste irregularidade na subscrição da petição inicial pelo Procurador-Geral de Justiça. Portanto, como sobredito, não se reconhece nulidade decorrente de violação ao princípio do promotor natural” ( fls. 5-13, vol. 4).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à alegada violação do princípio do promotor natural, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 3º, II, DA LEI 8.137/1990. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LVI, 129, I E VIII, E 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 184. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.727. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 868.282-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OMISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (ARE n. 915.152-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada ofensa aos princípios do promotor natural e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LII e LIV). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.058.256 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.10.2017).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural. Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 819.474-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2015).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas nesse sentido: ARE n. 1.330.509, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2021 e ARE n. 1.317.146, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.3.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora